Tribunal: TJSP
Processo: 1086531-68.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional – Sentença de improcedência – Recurso da parte autora – Demandante (pessoa jurídica) pugna, preliminarmente, pela concessão da gratuidade judiciária – Enfrentamento do recurso, no tema preambular, relativo à gratuidade – Declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado – Possibilidade de concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica quando comprovada a

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional – Sentença de improcedência – Recurso da parte autora – Demandante (pessoa jurídica) pugna, preliminarmente, pela concessão da gratuidade judiciária – Enfrentamento do recurso, no tema preambular, relativo à gratuidade – Declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado – Possibilidade de concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica quando comprovada a impossibilidade de efetuar o pagamento dos encargos processuais – Súmula n. 481 do STJ – Prazo concedido para apresentação de documentos capazes de comprovar a hipossuficiência financeira – Parca documentação coligida pela parte requerente – Polo insurgente optou por não encartar aos autos extratos bancários, relatório de contas e chaves pix emitido pelo sistema Registrato do Banco Central do Brasil, declarações de imposto de renda e comprovantes de despesas – Integralidade dos documentos especificados por esta Relatoria não juntados em que pese a facilidade de acesso e a importância ao deslinde processual pretendido – Simples alegação de que a empresa está "envidada" não confere, por si só, o direito à gratuidade sobretudo ante o cenário probatório exposto – Encargos processuais que representam custo inerente ao exercício da atividade e propiciam a obtenção de ganho patrimonial, seja mediante a realização de direito creditório, seja por meio da eliminação de contingência – Concessão da gratuidade que deve ocorrer em situações excepcionais, nas quais, a despeito da perspectiva de ganho, o insucesso na causa possa comprometer a manutenção das operações, o que não é possível constatar – Contratação de advogado particular – Inexistência de prova de que o profissional trabalhe "pro bono" – Circunstâncias que militam contra a alegada vulnerabilidade – Concessão de prazo de 5 (cinco) dias para comprovação do recolhimento do preparo a fim de que as demais questões devolvidas no recurso possam ser apreciadas, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA A FIM DE PROPICIAR À PARTE AUTORA RECORRENTE O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL, NO PRAZO IMPRORROGÁVEL DE 05 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE DESERÇÃO.